Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009062-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), SAMIRA EPONINA BORGES DE LIMA - CPF: 954.493.101-53 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO - PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC/2015 –- PROVA PERICIAL QUE DEVE SER CUSTADA PELA PARTE AUTORA – BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEVER DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENT
O DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ART. 95, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1.
Cumpre as partes, no tempo e modo oportunos, adotar as providências processuais cabíveis no interesse de reverter o comando judicial, sob pena de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
2. Se apenas a parte autora requer a produção de prova pericial, nos termos do art.
95 do CPC, dever ser imputado a ela o custeio do pagamento dos honorários periciais. 3. Quando a parte que requer a produção da prova pericial é beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado a regra do inciso II do art. 95 do CPC, que dispõe que deve ser “
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009062-69.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer
” (Número Único 1005861-14.2018.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por SAMIRA EPONINA BORGES DE LIMA, entre outras providências, deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela autora, determinando a intimação do perito judicial indicado para apresentar proposta de honorários, e impôs o ônus do custeio da prova às rés, por entender que estas possuem “
melhores condições técnicas, profissionais e econômico-financeiras a fim de se apurar a verdade real no caso
” (cf. Id no 25087470 dos autos de origem - Número Único 1005861-14.2018.8.11.0041).

As agravantes alegam que “
não se justifica a inversão do ônus da prova, eis que inexiste efetiva hipossuficiência da agravada ou qualquer condição de vulnerabilidade,
(...)
, inclusive as provas cabíveis ao caso podem ser facilmente produzidas pela agravada, mormente a prova pericial
”, e sustentam que compete à autora/agravada arcar com o pagamento dos honorários periciais por ter requerido a produção desse prova, acrescentando que, segundo jurisprudência do STJ, “
os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor
”
.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja imposto à autora/agravada o ônus de custear a verba honorária; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id no 40330459).

A admissibilidade da interposição do recurso foi admitida pela decisão proferida em 13.05.2020, que atribuiu efeito suspensivo à interposição (cf. ID 42203969).

Intimada (cf. ID 42911978), a agravada contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 44176989/996).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 373, §1o, do CPC estabelece que,
“diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
.

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

E, não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou o feito por saneado.

O ônus da prova foi invertido através da decisão de id. 12224812.

DEFIRO a produção de prova pericial postulada pela parte autora (id. 15159560) nomeio como perita deste juízo a engenheira civil Marciane Prevedello Curvo, podendo ser localizada na Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e contatada pelo Telefone: 3619-5650/8414-4141, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC).

(...)

É válido registrar que no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real.

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo, não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações.

Em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pelas requeridas.

(...)

Assim sendo, havendo concordância quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o depósito, em 05 (cinco) dias, devendo em seguida ser intimada a perita para dar início aos trabalhos”.
(cf. Id no 25087470 dos autos de origem - Número Único 1005861-14.2018.8.11.0041).

Como se extraí da decisão hostilizada, a inversão do ônus da prova não foi decidida pela julgadora somente quando do pronunciamento judicial objeto do presente recurso, mas, sim, quando da decisão que admitiu o processamento da ação, comando judicial datado de

14.03.2018 (cf. ID 44176995), e, como não constam dos autos qualquer registro de que as agravantes tenham se insurgido contra essa decisão, não se admite a rediscussão do que há muito foi determinado pelo juízo de origem; cumpre as partes, no tempo e modo oportunos, adotar as providências processuais cabíveis no interesse de reverter o comando judicial, mas, como as agravantes permanecerem inertes, resta preclusa a possibilidade de discussão quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 507 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

O art. 95 do CPC dispõe que cada
“
parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”
.

Quanto ao custeio da prova pericial, constata-se que, no caso, somente a autora/agravada requereu a realização da prova pericial (Cf. ID no 15159560 dos autos de origem),
portanto, a hipótese é de imputação do pagamento dos honorários periciais à autora/agravada.

Registre-se que cuidando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, como sabemos, a benesse abrange até mesmo a produção de prova pericial, a remuneração do perito há de ser suportada pelo Estado, ou seja, não é de responsabilidade da agravante, tampouco da agravada, o adiantamento de tal verba, como expressamente previsto no inciso II do art. 95 do CPC
(“
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”).

Sendo assim, a agravada deve suportar o ônus financeiro da perícia; porém, sendo ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, o Estado suportará esse ônus, ficando a agravante desobrigada de depositar o valor referente aos honorários periciais arbitrados pelo juiz, por força do disposto no art. 82 do CPC que assim dispõe:

“Art. 82.
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça
, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento no 1008398-09.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 1006873-26.2017.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 20/09/2017 - DJE 29/09/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 2. "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.4.2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.5.2017. 3. Recurso Especial provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1782117/PR - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 12/03/2019 - DJe 29/05/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...). 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...).” (STJ - 4a Turma - AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - 4a Turma - AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC). (...). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PETROLÍFERA. (...). 3. Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. Não é lícito obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as conseqüências processuais da omissão. Precedentes. (...).” (STJ - 4a Turma - AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para impor à agravada o custeio da prova pericial a ser realizada, determinando que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Custas pela agravada, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020